Tribunal: CARF
Processo: 16682.720148/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS. REGIME DA NA~O CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incide^ncia na~o cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́ previsa~o legal para a deduc ̧a~o da base de ca ́lculo da contribuic ̧a~o em face de despesas com verba de propaganda cooperada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS. REGIME DA NA~O CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incide^ncia na~o cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́ previsa~o legal para a deduc ̧a~o da base de ca ́lculo da contribuic ̧a~o em face de despesas com verba de propaganda cooperada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720148/2015-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.997 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010

INADMISSIBILIDADE.
No regi
a de
despesas com verba de propaganda cooperada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS. REGIME DA N DE
P
INADMISSIBILIDADE.

despesas com verba de propaganda cooperada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720148/2015-67
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1249 a 1295), interposto pelo Contribuinte,
em 17 de outubro de 2018, em face do Acórdão no 3402-005.553 (e-fls. 1214 a 1236), de 29 de
agosto de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
C
ARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
o: 01/01/2010 a 31/12/2010
UMULATIVIDADE. DESPESAS COM
VERBA DE PROPAGAN
INADMISSIBILIDADE.
No regi
em face de
despesas com verba de propaganda cooperada.

UTILIZADOS NA P

to o desconto de lizados
como insumos para pessoas jur

ou prest
DESPESAS
CONDOM

.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas condominiais e o rateio de gastos com ma
funcionamento de equipamentos de refrig
de co
utilizados nas atividades da empresa, in

ASSUNTO: C PIS/PASEP
o: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

PIS. R ERBA
DE PROPAGANDA COOPERADA
INADMISSIBILIDADE.

a
despesas com verba de propaganda cooperada.
R

previst c
como insumos para idade comercial, uma
vez que a legisla
insumos para pessoas jur od

DESPESAS
CONDOMINIAIS
E
RATEIO
DE
GASTOS
C

IMPOSSIBILIDADE.
As despesas condominiais e o rateio de gasto
funcionamento de equipam em centros
de compras (shoppings centers),
utilizados nas atividades da emp
apropria

A decisão ficou assim consignada no acórdão recorrido:
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao R

bas as
compartilhadas". Os Conselheiros Diego Dini tondo
Deligne acompanharam o re

o" ondo
Deligne, Renato Vieira de Avila e Cynthia Elena de Campos que davam
provimento ao recurso nesse ponto.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial S/No –
4a Câmara (e-fls. 1382 a 1397), de 29 de janeiro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte
seguintes - na
co
propaganda e 2 – Natureza da receita decorrente dos valores recuperados.
Diante desta decisão o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 1405 a 1423) em 11
de fevereiro de 2019. O Agravo foi rejeitado por intermédio do Despacho (e-fls. 1426 a 1429),
de 10 de abril de 2019, da Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, confirmando o
seguimento parcial do Recurso Especial.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1448 a 1456), em 20 de
outubro de 2020, em que pede que seja negado o provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. O contribuinte indicou como paradigmas o Acórdão no
3402-002.210 e Acórdão no 3301-002.137 que demonstram e comprovam a divergência
jurisprudencial no que tange: 1 - n co

propaganda; e, 2 - natureza da receita decorrente dos valores recuperados.
Na decisão recorrida ficou assente que os descontos obtidos juntos aos
fornecedores e as bonificações, mais especificamente as contas contábeis 51150003 –
RECUPERAÇÃO PROPAGANDA – CADASTRO e 51150007 – PROPAGANDA - CARTAS,
estão compreendidos no conceito de receita, e, portanto, sujeitam-se à incidência das
contribuições do PIS e da COFINS.
O Contribuinte aduz que esses não estão compreendidos no conceito de receita e
que tem o direito de recuperação de despesas com propaganda veiculada na televisão, rádio e
outros meios de comunicação. Sustenta, ainda, subsidiariamente, que se o ingresso de valores na
contabilidade a título de recuperação de despesas ou redução de custos deve ser considerado
como receitas financeiras, que à época dos fatos eram tributadas pela alíquota zero.
Cita-se trechos do Recurso Especial que bem pontuam esse entendimento:
(...)

na tele
51150003
– anda–Cadastro e 51150007 – Propaganda–Cartas, pois no

A Recorrente, a exemplo de todas as empresas que

internet e e-mail) visando o incremento de suas vendas.
(...)

parte dos custos envolvidos com a campanha de marketing
nenhum
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

(...)
Com efeito, ao ver da Recorrente os valores registrados nas contas co
51150003 – –Cadastro e 51150007 – Propaganda–
Cartas efetivamente repre

influenciando

propaganda e marketing e o valor recuperado, informando, em caso de saldo
positivo, o respectivo v “TOTAL DEMAIS RECEITAS

(...)
Portanto, ainda que fossem superados todos os argumentos ac

-
cont
-
zero. (...)
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões sustenta, em síntese, que:
Os valores recebidos dos f
-

(...)
Finalmente, defende a recorrente que as re

Primeiramente, ainda que fossem rece

-

auferidas, independentemente da fonte (art. 1°).

e financiamentos, nos termos do
caput do art. 2

Com a devida vênia, verifica-se nos autos que não assiste razão ao Contribuinte.
A decisão recorrida, tomada por unanimidade, não merece reparos.
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

Neste sentido, cita-se trecho do acórdão recorrido que bem fundamenta o
adequado entendimento da matéria e servem como razões para decidir, de acordo com o previsto
no art. 50, § 1°, da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
Conforme se depreende da le
efetuado pela Unidade de Origem para

de despesas com propagandas compartilhadas,
s com alug
ar-condicionado (despe

va deu prov
sas com aluguel de PABX, restou

opagandas
c
(despesa de

lculo de despesas com propagandas
compartilhadas
Segundo a Fiscal s verbas de propaganda coop
us fornecedores, ou de abatimentos dos
valores devidos pela contribuinte a estes fornecedo
– encartes,
– es de venda pela
Recorrente para os produtos do fornecedor. Tais valores se subsumiriam ao
conceito
COFINS.
Ne

cumulativo.
a foram obt
empresa:
51150003-
-Cadastro
e
51150007-
Propaganda-Cartas.

de comunic
increment

for as
propagandas veiculas retribuem a Recorrente por meio de abatimentos dos
valores devidos pela contribuinte a estes fornecedores.
Inicialmente, a Recorrente sustenta que os valores recebidos dos fornecedores
por pagamentos ou por meio de abatimentos de valores devi

v referentes aos abatim
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

diminu

a serem pagas aos fornecedores.

mite que considerou como

positiva entre as citadas contas de Receita e aquelas que registraram os custos e
despesas envolvidos com propaganda e marketing, conforme o seu
demonstrativo abaixo reproduzido:
RECEITAS
– Cadastro ................... R$ 19.203.656,49
51150007 Propaganda – Cartas ..............................................R$ 58.855.952,55
DESPESAS
.................(R$ 470.744,53)
51150001 Propaganda Custo ...............................................(R$ 59.332.678,71)
___________________
RESULTADO (credor)........................................................... R$ 18.256.185,80

efeitos de tribu
aganda – Cadastro e –

ios e propag
o possuindo, esses v

sitiva que foram tributados duplamente.

s das contas
as apuradas, conforme a
seguir reproduzido:

propaganda/publicidade da seguinte forma:
PROPAGANDA - CADASTRO – Descrita
como conta de natureza credora, para registro h “ b de
”. b g
com fornecedores. Estes percentuais seriam deduzidos dos valores
devidos pela fiscalizada a seus fornecedores. Os valores deduzidos
serviriam ao custeio da propaganda dos produtos daq
.
51150007 PROPAGANDA - CARTAS – Descrita como conta de natureza
credora, para registro da rec g g
campanhas especiais, como Nat ..
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

51150001 PROPAGANDA – CUSTO – Descrita como conta de natureza
devedora g g
.
A contribuinte
despesas de publicidade e propaganda) c

ou, nas
bas
fiscalizada abateu as
. Voltaremos a este ponto mais
adiante.
(--)
. .
LICIDADE
Como visto, a empresa computou, n

positiva entre as verbas de propaganda compartilhada, recebidas de
seus fornecedores, e as despesas de propaganda efet
Contudo,

cumulativo.
As verbas de propaga g
ibuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos valores
devidos pela contribuinte a estes fornecedores. Como contrapartida, a
contribuinte assume uma , qual seja, a de divulgar
b –
rial promocional – ou a de designar e
.
beneficiado, e paga por isso – este pag
b b S e pela COFINS.
esas de publicidade

.
Por esta
de PIS/COFINS de Janeiro/2010 a Dezembro/2010.
(negritos nossos)

Pelo trecho transcrito, percebe-
res equivalentes às
cust

aro, consignado no TVF, que o
resultado positivo apurado pela Recorrente, na forma anter
posta a ser decidida por este
Colegiado diz respeito a possibilidade da empresa de deduzir os custos e
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

despesas envolvidas na propaganda e marketing daquelas receitas obtidas de
seus forn
Recorrente.
C
fornecedores destin
detalhado no Termo de Verifica e admitido pela Recorrente em seu Recurso.
Tem-se pela leitura dos
s do artigo 1o das Leis no
oco a dos fatos,
eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o b g
faturamento mensal, assim entend
enomin
b .
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta da venda de bens
h aufe
.
§ 2o b b a
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o g b ue se refere este artigo, as
receitas:
I - s ise b
zero;
II - (VETADO)
III -
mercadorias em b g
b tribut
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b baixados como
perd g
positivo da aval de investimentos pelo valor do patr
os lucros e dividend
h m sido computados como receita.
– b .
(Inclu o 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003
ampliou a exc
ativo permanente", aplicando-se ao PIS/Pasep, de acordo com o artigo
15 da referida lei)
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contr b g
Cofins, com a incid b

b . o dada
. g
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta da venda de bens
h a pessoa
.
§ 2o b b amento,
conforme definido no caput.
§ 3o g b que se refere este artigo as
receitas:
I - trib

II - -operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - ora, na revenda de
b g sa
vendedora, b b
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b b
g s receitas, o r
i
os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
h .
VI - decorrentes de trans oneros b
b a b
tadual e Intermuni
g
export 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. o
11.945, de 20 . e efeito).
Constata- culo das contribu
r

tas 51150003
RECU

–
CADASTRO,
51150007
PROPAGANDA – CARTAS se subsumem

quais se destacam as vendas canceladas, os descontos incondi
itos baixados como
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

perdas. N dispositivo legal transcrito qual
bre as
receitas
Esse mesmo entendimen
o 3301-002.917, da 3a a
cuja ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contr b
10
. .
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDU
. .
g ulativa d
h g b b
face de despesas com verba de propaganda cooperada.
Em sua defesa, a Empresa inicialmente pugna que os valores recebidos dos
fornecedores,
considerados redu
em ingresso financeiro, fator que
como receitas.
Nesse d , insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso
positivo de recurso que
evento seja caracterizado como receita para quem aufere.
as o ingresso de recursos
na entidade com aumento do seu ativo (sem contrapartida no passiv
decorrent
o de passivo
p do da entidade, da mesma forma se caracterizando como
receita.
O Pronunci
confirma esse entendimento na
Objetivo
iamento Conceitua
b e
b b
b l sob a forma
o de passivos que
m
. tas englobam tanto as receitas
propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
atividades g
nomes, tais co h , dividendos e royalties.
O objetivo deste Pro tabelecer o b
receitas provenientes de certos tipo e eventos.
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

b r
h . h b
econ b
confiavelmente
mens .

i
deve ser reconhecida. Ele ta b e b
.
Com efeito, r sso representado por um aumento de
s
nientes de aporte
entidade.
Os artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no
a
seu §3o l

o
xpressamente as ex
Disso se conclui que, ainda tais ingressos se configurando co

a, transcreve--
se o artigo 44 da Lei no 4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O b
de c
II - h
III - As recuper
IV - As sub b
p o b .
pra, portanto, impactam de modo positivo no
resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente d
dispositivo transcrito.
Nesse mesmo
no 3302-003.653, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
LCUL . DESPESAS.
As receitas decorrentes de recupera m
b b
egal.
o 3302-003.653 de 22 de fevereiro de 2017 da Terce
g
Dessa forma, as esa possuem a natureza de receitas e
devem ser tributados.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

Todavia, para aqueles que entendem,
za j
estou comprovada esta naturez
cumentos, a exis
e os reembolsos recebidos
obre o tema expostas pela
Rec
tais como contratos e
m os valores recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresen
p lo em
outro momento
o p aior, ou se refira a direito ou fato
superveniente, ou se destine a contra
aos autos (§4° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/7
identificadas no presente processo.
acolhida a sua tese dos desc
ores discutidos
se ro p
s ao PIS/COFINS.
Equivoca-se a Recorrente, u c
e derivar de uma a
) ou de um pagamento
antecipado (descontos financeiros), normalmente, aquele decorrente da
antecipa
mostrado anterio
guarda qualquer co eita financeira.
ento das suas teses
anteriores, a Recorrente pleiteia o direito a se creditar es sobre as
despesas/custos incorridos com propaganda e divulg o. Discorre longament
conceito de insumo no regime
cumulatividade e, por fim, conclui que este deve ser entendido como qualquer
custo ou
Afirma ainda que no seu ramo de atividade
despesas com v
ac
is custos/despesas, caract
ito ao creditamento das contr
comento.
reve do conceito d
IS/P
com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03,
principal
contribuinte o direito de apr
ntensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos

itivo quanto o pre
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

excessivamente alargado como aquele presente na legi

es
os, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcia s deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo, ao qual me
filio:
. . .
No regime n b
“ ” g
g posto de renda, ab g
“b ” g prod .
02- . . .
20.jul.2016)
CO . .
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na g b para o
CO g
g vo) ou do IR (excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
nec b
ob al. (...).
- . . .
. g .
No entanto, requer a interessada que o conc
ao seu ramo de atividade (c

Os dis s
artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis:
II - bens e s , utilizados como insumo na e
de be
inclusive b s (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com

espesas incorridas com
propaganda, embora
po e comercial de revenda desenvo
legal.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720148/2015-67

nsumo
visando a ap
legal para tanto.
Do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital